Tribunal: TJMT
Processo: 1000464-87.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000464-87.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fraldas]
Relator:
Des. MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (AGRAVADO), IZABEL GONCALVES BERNARDO - CPF: 836.709.121-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - JUÍNA (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Desembargadores MARCIO APARECIDO GUEDES, MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, e MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO .

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — INADMISSIBILIDADE — FORNECIMENTO FRALDA — AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRA — PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO — NÃO DEMONSTRAÇÃO.

Inadmissível é autorizar o deferimento da tutela provisória de urgência para o fornecimento de fraldas, porquanto não há a comprovação da ausência de condições econômico-financeira para custeá-las.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em
ação civil pública de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência
proposta em benefício de
Izabel Gonçalves Bernardo
contra
o
Município de Juína
, indeferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que
“
a idosa Izabel Gonçalves Bernardo (82 anos) está acamada, não consegue se deslocar para fazer as necessidades fisiológicas, por sequelas de quadro de Alzheimer avançado, necessitando fazer uso de 05 (cinco) fraldas por dia, tamanho G, gerando um total de 150 (cento e cinquenta) fraldas por mês. Ocorre que a paciente e seus familiares não possuem condições financeiras de arcar com a aquisição das fraldas necessárias
”
.

Assevera que fez constar com a inicial, laudo médico do Sistema Único de Saúde, a pontuar que a idosa necessita de cinco (5) fraldas por dia, tamanho G, o que corresponde a cento e cinquenta (150) fraldas por mês. Ainda, que a não utilização do insumo pode aumentar riscos de infecções e gera grave lesão à dignidade da pessoa idosa.

Requer o provimento do recurso para determinar que o Município de Juína seja compelido a fornecer fraldas geriátricas.

Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 198329185).

Não há contrarrazões (Id. 206796156).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Antônio Borges Pereira (Id. 210760684), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de
Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em
ação civil pública de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência
proposta em benefício de
Izabel Gonçalves Bernardo
contra
o
Município de Juína
, indeferiu a tutela provisória de urgência.

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] No art. 21 desta Portaria (depois ampliado pela Portaria-MS nº 937/17), estabeleceu-se que fraldas geriátricas – não obstante não comporem o CBAF – passariam a ser comercializadas nas farmácias populares, com subsidio de 90% do valor, pelo SUS, desde que o paciente fosse pessoa maior de 60 anos de idade ou portadora de deficiência devidamente atestada em laudo médico, sendo que nessas hipóteses, o quantitativo do medicamento solicitado deve corresponder à posologia mensal compatível com os consensos de tratamento da doença para o qual é indicado e a dispensação deve obedecer à periodicidade de compra e os limites definidos, constantes no ‘Manual de Orientações às Farmácias e Drogarias Credenciadas no Aqui Tem Farmácia Popular’, constante na página eletrônica do PFPB, podendo ser retiradas via PFPB a cada 10 (dez) dias.

Essa é a regulamentação do sistema e esses os limites da dispensação e isso é essencial à análise do pedido antecipatório de mérito. Não há dispensação gratuita de fraldas geriátricas no SUS, mas há regulação de sua aquisição, com 90% do preço subsidiado, desde que por meio de farmácias populares, e respeitados os condicionamentos normativos.

Dito isso, porque não há nos autos demonstração nenhuma de que inexista execução do PFPB, seja por omissão estatal, seja por ausência de funcionamento dos convênios públicos, não se justifica o manejo da ação cominatória, porque, e isso é essencial ser compreendido, não se justifica a imposição de comportamentos aos entes públicos sem que exista comprovada omissão ou negligencia estatal.

Não é possível sustentar um sistema público de dispensação de saúde sem racionalização do uso, sem ponderação de medidas e comportamentos, porque o uso excessivo ou abusivo de um suposto direito individual pode simplesmente esgotar os recursos daquela política pública e causar a ausência da prestação em sentido coletivo.

Com essas considerações, indefiro a tutela de urgência requestada na inicial. [...]. (Id. 198033174 – fls. 4).

Extrai-se dos autos que Izabel Gonçalves Bernardo, com oitenta e dois (82) anos de idade, por apresentar doença de Alzheimer avançado, vive acamada e não se comunica, razão pela qual requer que o Município de Juína seja condenado a fornecer, por mês, a quantidade de cento e cinquenta (150) fraldas geriátricas tamanho G (
CID 10: G30.9
).

Isto posto, é certo que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 230, cabeça que: “
A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida
.”.

Por outro lado, a Portaria GM/MS nº 3.677, de 29 de setembro de 2022, que “
Altera a Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017, e amplia a cobertura do Programa Farmácia Popular do Brasil – PFPB
”, a dispor que compete a Farmácia Popular disponibilizar medicamentos e fraldas geriátricas.

Todavia, o
Programa Farmácia Popular
não fornece fraldas totalmente gratuitas, apenas garante desconto de até noventa por cento (90%) do preço, de modo que os pacientes devem arcar com os outros dez por cento (10%) do valor total do insumo. Benefício que já exerce a idosa Izabel Gonçalves Bernardo, a qual relata ser insuficiente por não possuir condições financeiras de arcar com o valor correspondente aos dez por cento (10%) (Petição inicial, Id. 198033169 – fls. 7).

Em que pese estar assistida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, não comprova que o valor que tem utilizado para adquirir as fraldas junto ao
Programa Farmácia Popular
compromete sua qualidade de vida.

Aliás, o artigo 229, da Constituição da República Federativa do Brasil: “
os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores
, e o filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade
”.

Ademais, para que fosse verificada a alegada hipossuficiência financeira seria necessárias maiores informações, como, por exemplo, apresentar o registro atualizado do núcleo familiar no Cadastro Único do Governo Federal.

Tenho entendimento firmado de que o direito à saúde, embora garantido constitucionalmente como direito fundamental, não pode ser utilizado de maneira não razoável, isto é, para amparar quaisquer demandas, nas quais a parte, concretamente, não precisaria da tutela do Estado para consegui-lo, dada a sua capacidade econômica. É necessário que ela sirva dos seus bens em primeiro lugar, para, só então, demonstrada a sua incapacidade, recorrer ao Estado.

Quanto à necessidade da demonstração da incapacidade econômico-financeira, tem-se entendido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO GRATUITO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (STF, Segunda Turma, ARE 725998 AgR/MS, relatora Ministra Cármen Lúcia, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 28 de outubro de 2013). [sem negrito no original]

[...] Faz-se necessária a comprovação da hipossuficiência econômico-financeira, a urgência/necessidade do tratamento médico, bem como a negativa do atendimento do Poder Público, capaz de avaliar a possibilidade de preterição do direito daqueles que na mesma condição aguardam na fila a disponibilização do tratamento médico pretendido e se submetem aos critérios estabelecidos pelo órgão competente.

Assim, ante a insuficiência de provas nos autos, demonstrando a necessidade do procedimento cirúrgico de forma detalhada e precisa, torna-se imperiosa a reforma da sentença, a fim de ser julgada improcedente a pretensão autoral. (TJMT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária 2143/2018, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, julgamento em 16 de outubro de 2018). [sem negrito no original]

Ademais, digo que os escassos recursos do povo recolhidos do povo pelo Estado ou pelo Município devem ser destinados, prioritariamente, àqueles que, de fato, não possuem condições financeiras de arcar com os tratamentos dos quais necessitam, os que, na pirâmide social, estão na prateleira de baixo.

Essas, as razões por que
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024